Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA DIAS - CPF: 014.062.531-38 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE PLANILHAS DE DÉBITO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO LIMINAR.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos d
a
ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de veículo. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, pois o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com anotação de “endereço insuficiente”, bem como aponta discrepância entre duas planilhas de débito juntadas pelo credor, alegando incerteza quanto ao valor da dívida. O pedido liminar recursal foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por “endereço insuficiente” afasta a constituição em mora do devedor fiduciante; (
ii
) estabelecer se a divergência entre planilhas de débito impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ exigem a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a qual se realiza mediante envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixa a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço constante do contrato, incumbindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais.

A divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento da liminar, pois a medida se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato garantido por alienação fiduciária, podendo eventual discussão acerca do quantum
debeatur
ocorrer no curso do processo.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, ainda que devolvida por “endereço insuficiente”.

A divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, podendo a controvérsia sobre o valor da dívida ser discutida no curso do processo.

Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC/2015,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); TJMT, AI nº 1025006-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1001556-32.2026.8.11.0000
.

DHIEGO BARBOSA DIAS
X
BANCO SAFRA
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DHIEGO BARBOSA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que
,
nos autos da ação de busca e apreensão de n. 1120603-08.2025.8.11.0041,
deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
junto ao
BANCO SAFRA S.A.

Para tanto, o
agravante
aduz
que não houve constituição válida em mora, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial retornou com as anotações "objeto devolvido", "notificação não entregue" e "ausência de ciência do devedor".

Argumenta que, conforme jurisprudência deste Tribunal, a notificação extrajudicial devolvida sem comprovação de entrega não é apta a comprovar a constituição em mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão.

Alega ainda que o agravado instruiu a ação originária com duas planilhas de débito oficiais com valores finais absolutamente discrepantes entre si: uma indicando saldo devedor de aproximadamente R$ 28.957,90 e outra apontando cerca de R$ 75.286,71, diferença superior a R$ 46.000,00, o que evidenciaria incerteza quanto ao valor da dívida e ausência de liquidez e exigibilidade.

Pedido l
iminar
foi

indeferido
. (ID.
341767374
)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
347397351
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora d
o
devedor, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
endereço insuficiente
. ”

Nesse contexto, ao
revés do que tenta fazer crer o
agravante,
o
s
documento
s
colacionado
s
aos autos
são suficientes
para comprovar a mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação
extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo garantido por cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da mora por falha na notificação e a existência de tratativas de negociação, além de alegar cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

2. Saber se o envio de notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4. O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72.

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

No que tange à alegada discrepância entre as planilhas de débito apresentadas pelo agravado, observo que tal questão não impede, por si só, o deferimento da liminar de busca e apreensão, que se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato de alienação fiduciária.

Ademais, conforme informado pelo agravado em suas contrarrazões, o valor correto da dívida já foi esclarecido nos autos originários (R$ 29.246,03), sendo possível ao agravante, caso queira, purgar a mora com base nesse valor. Eventual discussão sobre o quantum
debeatur
poderá ser realizada no curso do processo, sem prejuízo da validade da liminar de busca e apreensão.

Ressalte-se que, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto por

Dhiego
Barbosa Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026